Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713521-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA GONTIJO, ILTON CESAR TOMAZ APELADO: ILTON CESAR TOMAZ, MARIA APARECIDA GONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por MARIA APARECIDA GONTIJO e ILTON CESAR TOMAZ contra sentença proferida na ação de cobrança em que contendem. Antes do julgamento do recurso, as partes informaram a realização de acordo quanto ao mérito da demanda (ID no 47580054). É o breve relato. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto aos pontos levantados no apelo. Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 47580054 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 14:13:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador